Tribunal: TJMT
Processo: 1016163-55.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016163-55.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), INES SGARBOSA BORIN - CPF: 842.016.731-20 (EMBARGANTE), MARCIA APARECIDA BORIM - CPF: 429.294.741-49 (EMBARGANTE), ELIANE BORIN - CPF: 651.759.721-20 (EMBARGANTE), HERIQUE LEONEL BORIN - CPF: 631.746.691-20 (EMBARGANTE), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (EMBARGADO), NEIVA GOMES DOS SANTOS - CPF: 411.158.131-53 (EMBARGADO), EVA MARIA LUPATINI SUTIL - CPF: 773.132.839-20 (EMBARGADO), MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP - CNPJ: 01.876.325/0001-03 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ELIANE BORIN - CPF: 651.759.721-20 (EMBARGADO), HERIQUE LEONEL BORIN - CPF: 631.746.691-20 (EMBARGADO), INES SGARBOSA BORIN - CPF: 842.016.731-20 (EMBARGADO), MARCIA APARECIDA BORIM - CPF: 429.294.741-49 (EMBARGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EVA MARIA LUPATINI SUTIL - CPF: 773.132.839-20 (EMBARGANTE), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (EMBARGANTE), MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP - CNPJ: 01.876.325/0001-03 (EMBARGANTE), NEIVA GOMES DOS SANTOS - CPF: 411.158.131-53 (EMBARGANTE), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AVERBAÇÃO/REGISTRO DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS E BLOQUEIO DE BENS – PODER GERAL DE CAUTELA – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP E OUTROS contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1016163-55.2023.8.11.0000 interposto pela parte embargada.

Em suas razões, de Id. n.º 205486190, a parte embargante aduz que o acórdão foi omisso em relação aos fundamentos jurídicos que lhe fizeram concluir pela existência de probabilidade do direito.

Pontua que se de um lado os agravantes afirmam que suas quotas societárias foram “roubadas” pelo agravado, de outro, há prova sólida (contrato) de que, na verdade, os agravantes as venderam e receberam vultoso patrimônio por isso.

Destaca que
“a simples existência de debate sobre bens móveis e imóveis não é suficiente para evidenciar que há risco de dano a terceiro (até porque, se assim fosse, toda ação, independente do seu conteúdo, acabaria por gerar restrição patrimonial), ainda mais in casu, quando, frise-se, os fatos narrados tiveram origem há quase 30 anos, e não há nenhuma evidência concreta de desfazimento patrimonial.”

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, aplicando ao recurso efeitos modificativos.

Contraminuta de Id. n.º 207085696 e 207061181.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão em relação aos fundamentos jurídicos que levaram à conclusão da existência de probabilidade do direito.

Sem razão a embargante.

É cediço que o caso concreto envolve grande imbróglio e fatos ocorridos há muito tempo, no entanto, após análise das razões e contrarrazões, o pleito recursal sucessivo foi provido e o acórdão embargado já consignou que:

“Conforme relatado, o Juízo a quo indeferiu o pedido liminar realizado na exordial para: a) determinar que a realização de intervenção/auditoria na empresa agravada com a nomeação de um administrador judicial a fim de evitar subtração de patrimônio; b) determinar o bloqueio cautelar do endereço de e-mail da empresa agravada, bem como o acesso; c) restituir os herdeiros do sócio majoritário falecido ao quadro societário da empresa, afastando as pessoas de Fortunato, Eva e seu filho Luiz Emílio Borin da administração; d) bloquear os imóveis a fim de obstar a transferência de quaisquer bens da empresa; e) bloquear contas bancárias e bens, incluindo veículos; f) averbar no contrato social junto a JUCEMAT a existência da lide.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No tocante à técnica antecipatória como forma de promoção da lógica do provável, ou da probabilidade do direito como seu pressuposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória. (MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 202/203)

No caso, nas razões recursais, os recorrentes aduziram que a demanda de origem foi ajuizada a fim de compelir a indisponibilização e bloqueio dos bens (móveis e imóveis) dos agravados, pois comprovada a investida desses na falsificação dos atos constitutivos da empresa MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP que, à época, pertencia majoritariamente ao genitor já falecido dos autores, Sr . Pedro Borin.

Salientaram que a controvérsia se instaurou pelo fato de os agravados terem falsificado a assinatura do falecido, sócio majoritário na Quinta Alteração Contratual da empresa em 03.04.1996, excluindo-o da sociedade, gerando a apropriação indevida, ao longo dos anos, de vários bens que poderia lhes pertencer.

Ao analisar e indeferir o pedido liminar, o Juízo a quo exarou, in verbis:

“[...]Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. Efetivamente, por ora, da análise meticulosa do conjunto probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que não ficou demonstrado a ocorrência de falsificação de assinatura na quinta alteração contratual da empresa Madeireira Borin. A verificação da suposta falsificação/fraude exige a produção de meios de prova e a apreciação de questões de alta indagação, não se revelando perceptível de forma imediata e evidente, na medida em que pressupõe a existência de prova irrefutável/insofismável da sua ocorrência — circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência.

Ainda que os autores tenham trazido aos autos um laudo técnico acerca das assinaturas lançadas na alteração contratual da empresa (ID n.º 113443803),
trata-se de documento produzido unilateralmente em que não foi observado o contraditório e, portanto, por si só, não pode ser utilizado para a concessão da tutela de urgência.

[...]

Além disso, o longo tempo transcorrido desde a data da suposta falsificação/fraude (abril de 1996) até o ajuizamento da ação fez desaparecer o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
de modo a tornar incabível, também por esse motivo, a pretendida antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional buscada.”

A antecipação da tutela reveste-se de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do julgador um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação dos interesses em jogo, não servindo para atender ao açodamento da parte no alcance de sua pretensão, é necessário proteger, desde o início do processo, o resultado útil da pretensão deduzida na inicial, acaso ao final seja dada procedência aos pedidos.

Perfilho do entendimento do Juízo a quo no sentido de os apontamentos e provas serem unilaterais, por isso a intervenção e realização de auditoria na empresa agravada com o afastamento do sócio, de imediato, seria temerário.

No entanto, o pedido sucessivo da parte recorrente merece guarida,
pois, considerando o imbróglio familiar e a peculiaridade do caso, em atenção ao poder geral de cautela, revela-se prudente a averbação da lide junto à matrícula dos imóveis dos agravados, haja vista a necessidade de dar conhecimento da discussão perante terceiros, prevenindo novos litígios e prejuízos para eventuais adquirentes e, ainda, risco ao resultado útil do processo. Do mesmo modo, afigura-se viável o bloqueio dos bens a fim de evitar expropriação.

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, em relação ao pleito sucessivo, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser reformada a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para confirmar a liminar de Id. n.º 176527660 e deferir o pleito sucessivo do recurso
para determinar a averbação da existência da ação e bloqueio judicial dos bens móveis e imóveis dos agravados, obstando a alienação do patrimônio.
”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024